Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728406-52.2022.8.07.0000 Agravante(s) Patrício Medeiros da Silva Agravado(s) Juraci de Carvalho Sousa Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrício Medeiros da Silva contra decisão do juízo da Vara Cível de Samambaia (Id 132356728 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Juraci de Carvalho Sousa, processo n. 0703986-97.2020.8.07.0017, indeferiu a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, nos seguintes termos: Tomo como base o relatório da decisão de ID 127637380, fls. 216. JURACI DE CARVALHO SOUSA propôs, em 17/8/2020, ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação contra PATRICIO MEDEIROS DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Parte executada citada por WhatsApp no dia 18/8/2021, conforme certidão de ID 100652199, fl. 180. A parte executada informa a oposição dos embargos à execução de n. 0706923-46.2021.8.07.0017, aos quais não houve atribuição de efeito suspensivo. Indica endereço na QN 07, CJ 03, Casa 11 - Riacho Fundo II, CEP 71.880-043, ID 101099411 - Pág. 8, fl. 191. A parte exequente pugna pela penhora on line via SISBAJUD (ID 103116785, fls. 195). Gratuidade de justiça deferida ao executado na decisão de ID 109882067, fl. 207. Houve tentativa de penhora on line via SISBAJUD, parcialmente frutífera, conforme certidões de IDs 129551849, fl. 220; 129863633, fl. 228; e 130305006, fl. 240, no total de R$1.297,27. Pesquisa SINESP/INFOSEG ao ID 130624113, fls. 288/291. O executado impugna a penhora ao argumento de que o valor penhorado é proveniente da atividade autônoma de motorista de aplicativo, a qual seria impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC (ID 130193817, fl. 252). A parte exequente se contrapõe ao argumento da impenhorabilidade. Aduz que os documentos juntados pelo executado (ID 130198298, fls. 253/281) comprovam a origem de somente parte do valor existente na conta advinda da atividade remunerada recebido da empresa Uber. Sustenta que o restante do valor foi recebido de transferências de diversas pessoas nas modalidades PIX. Alega que o valor penhorado não atingiu a parte atribuída à remuneração. Pugna pela manutenção da penhora (ID 131666295, fls. 294/296). O executado esclarece que os valores recebidos por transferência para sua conta na modalidade PIX provém de pagamentos de clientes que não utilizam dinheiro em espécie (ID 131509191, fl. 298). DECIDO. Os extratos bancários acostados pela parte executada ao ID 130198298, fls. 253/281, tomado como base o mês de junho de 2022 (mês em que realizada a penhora), demonstram: 1 - O total de entradas na conta do executado foi de R$3.438,96; 2 - Desse total, R$1.488,93 foram repassados pela empresa Uber; 3 – R$1.549,03 foram recebidos por transferência na modalidade PIX de diversas pessoas; 4 – R$401,00 foi recebido por transferência na modalidade TED. A transferência por PIX tomou espaço relevante nos pagamentos das transações comerciais dos brasileiros. O argumento do executado de que os valores recebidos em conta corrente por essa modalidade provêm da remuneração das viagens realizadas é plausível. Há probabilidade do direito alegado. O valor recebido da empresa Uber somado aos valores recebidos por PIX compõem a remuneração do mês de junho de 2022, no total de R$3.037,96. Todavia, o valor de R$401,00, recebido pela modalidade TED, não é considerado para o cálculo da remuneração mensal. A identificação da movimentação financeira demonstra que foi realizada pelo próprio executado, cujos recurso vieram de outra conta corrente. Portanto, essa quantia é passível de constrição. Foram penhorados R$1.297,27. Desse montante deve ser excluído o valor de R$401,00, para liberação ao credor. A discussão recairá sobre o remanescente (R$ 896,27). O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que os salários e quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família são impenhoráveis. No entanto, grande parte da doutrina e a jurisprudência pátria majoritária, entendem que, em atenção aos princípios da racionalidade e proporcionalidade, a impenhorabilidade desses valores não pode impedir a satisfação do crédito executado. A total impenhorabilidade de salários contraria a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da parte devedora, não se esquecem de que os salários podem ser parcialmente constritos, sem sacrifício da subsistência digna. É o entendimento adotado pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, considerado que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades dos devedores em geral. Na situação em testilha, o extrato bancário do requerido comprova que ele recebeu como remuneração o valor de R$3.037,96, no mês em que se deu o bloqueio. Logo, 30% da última verba remuneratória recebida pelo executado (R$3.037,96) perfaz o valor de R$911,38, acima do valor tido como controverso (R$ 896,27). Dessa forma, o valor total penhorado na conta do executado (R$1.297,27) deve ser mantido como penhora. Reafirme-se que se considerou 30% da verba remuneratória no mês de junho somada ao valor de R$401,00 recebidos por transferência pela modalidade TED. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Assim, expeça-se, após preclusão, alvará/ofício para levantamento das quantias: 1) R$835,01 (ITAÚ UNIBANCO S.A.) e demais acréscimos de correção, data 27/06/2022, ID 129551850, fls. 221/225, em favor do credor JURACI DE CARVALHO SOUSA; 2) R$191,31 (ITAÚ UNIBANCO S.A.) e demais acréscimos de correção, data 29/06/2022, ID 129863634, fls. 229/233, em favor do credor JURACI DE CARVALHO SOUSA; 3) R$296,95 (ITAÚ UNIBANCO S.A.) e demais acréscimos de correção, data 05/07/2022, ID 130305007, fls. 241/245, em favor do credor JURACI DE CARVALHO SOUSA. Advogados com poderes para receber e dar quitação em nome do exequente, Jorge Felipe Caldas de Oliveira, OAB/GO 46003, e David Pessoa Beghini Siqueira, OAB/GO 47429, ID 70136081, fl. 13. Faculto a indicação de dados bancários para a expedição de ofício de transferência no prazo de cinco dias. Após o levantamento, INTIME-SE a parte exequente para promover o regular andamento do feito, mediante indicação de bens passíveis de penhora. Deverá juntar planilha atualizada do débito decotando-se o valor ora levantado. Prazo de 15 dias, sob pena de se reputá-los inexistentes. Baixe-se o sigilo atribuído à decisão de ID 127637380, fls. 216, conforme determinado. Em razões recursais (Id 37314065) o agravante, invocando o art. 833, IV do CPC, alega que “a decisão merece reforma para adequar-se à jurisprudência deste E. Tribunal”. Diz que “do valor recebido pelo agravante R$ 800,00 (oitocentos reais) são destinados ao pagamento de pensão alimentícia de sua filha, tornando-se uma verba impenhorável”. Acrescenta que “além do valor destinado à pensão alimentícia, há também um valor de 1.600,00 (mil e seiscentos reais) destinado ao pagamento do empréstimo do carro que o agravante usa para exercer sua função de motorista de aplicativo, sendo de extrema importância este pagamento”. Indica jurisprudência que entende abonar suas alegações. Pede, ao final: a) sejam desbloqueados, liminarmente, os valores impenhoráveis decorrentes da remuneração do agravante, em razão da urgência e ao final, confirmada a tutela recursal. b) seja intimado o agravado para, querendo, responder ao recurso no prazo legal; Sem preparo em razão da gratuidade de justiça (Id 109882067 do processo de referência). Pela decisão de Id 38929996 foi indeferida a antecipação de tutela recursal, diante da ausência de fundamentação. Em contrarrazões de Id 39792688, o agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, uma vez que as questões apresentadas pelo agravante (quanto às parcelas do carro e a pensão da filha) estão preclusas, tendo “a parte agravante optado por deduzir matéria não ventilada perante o Juízo de primeiro grau e que não foi por ele apreciada, configura-se a supressão de instância”. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. No despacho de Id 47286857, foi dada oportunidade ao agravante de se pronunciar sobre a questão desfavorável ao conhecimento do recurso apresentada em contrarrazões pelo agravado (Id 39792688, p. 1-4). Resposta do agravante na petição de Id 48177861. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível, pela subsunção ao parágrafo único do art. 1.015 do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois o juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado na decisão agravada (Id 132356728 do processo de referência), o juízo de origem indeferiu a impugnação à penhora oferecida pelo devedor, ora agravante. Em suas razões (Id 37314065), a parte agravante não ataca o fundamento de possibilidade de adoção de medidas restritivas adequadas para a satisfação do crédito executado, qual seja, o percentual de “30% da verba remuneratória no mês de junho somada ao valor de R$ 401,00 recebidos por transferência pela modalidade TED” (Id 132356728 do processo de referência), limitando-se a defender a impenhorabilidade do valor recebido pelo agravante de R$ 800,00 (oitocentos reais) “destinados ao pagamento de pensão alimentícia de sua filha”, assim como o “valor de 1.600,00 (mil e seiscentos reais) destinado ao pagamento do empréstimo do carro que o agravante usa para exercer sua função de motorista de aplicativo”, com base no art. 833, IV, do CPC. Ao analisar os autos de origem (processo n. 0703986-97.2020.8.07.0017), verifica-se que, em 25/07/2022, o executado se manifestou (Id 131509191 do processo de referência), alegando que “as transações na modalidade pix na conta do executado também são referentes ao seu trabalho como motorista de aplicativo, já que os passageiros têm a opção de pagar com cartão, diretamente pelo aplicativo ou com dinheiro e, como praticamente ninguém utiliza notas em espécies, esses pagamentos são realizados via pix”. Assim, “pugna pela celeridade no feito, visto que o valor bloqueado também é para pagamento da pensão de sua filha”. Com efeito, cabe destacar trecho da decisão agravada (Id 132356728 do processo de referência), na qual, ao indeferir a impugnação à penhora, o juízo a quo apreciou apenas os rendimentos do executado como motorista de aplicativo (Id 130193817 do processo de referência), a saber: A transferência por PIX tomou espaço relevante nos pagamentos das transações comerciais dos brasileiros. O argumento do executado de que os valores recebidos em conta corrente por essa modalidade provêm da remuneração das viagens realizadas é plausível. Há probabilidade do direito alegado. O valor recebido da empresa Uber somado aos valores recebidos por PIX compõem a remuneração do mês de junho de 2022, no total de R$ 3.037,96. Todavia, o valor de R$ 401,00, recebido pela modalidade TED, não é considerado para o cálculo da remuneração mensal. A identificação da movimentação financeira demonstra que foi realizada pelo próprio executado, cujos recursos vieram de outra conta corrente. Portanto, essa quantia é passível de constrição. Foram penhorados R$ 1.297,27. Desse montante deve ser excluído o valor de R$ 401,00, para liberação ao credor. A discussão recairá sobre o remanescente (R$ 896,27). Não obstante, após proferida a decisão recorrida, o recorrente juntou aos autos, de forma açodada, documentação com uma declaração de aluguel de carro (Id 134666648 do processo de referência), uma declaração de pagamento de pensão alimentícia de suposta filha (Id 134665834 do processo de referência), assim como uma proposta de acordo (Id 133879223 do processo de referência). Assim, no recurso interposto, o agravante não se insurge sobre o valor total penhorado na conta do executado (R$ 1.297,27), apenas da questão referente à pensão alimentícia e das parcelas do carro. Cabe destacar que as alegações das petições de Id 131509191 do processo de referência (valores recebidos por PIX do aplicativo) e de Id 133878662 do processo de referência (proposta de acordo) estão preclusas. No mesmo sentido, os documentos juntados pelo executado (Id 134666648, Id 134665834 e Id 133879223 do processo de referência) não foram apreciados pelo magistrado de primeiro grau, importando, assim, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Frisa-se ainda que essas matérias deveriam ter sido objeto de impugnação (Id 130193817 do processo de referência), inclusive, toda a documentação, motivo pelo qual o juiz não as analisou, sendo vedado nesse momento processual o seu exame. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, na forma do art. 932, III, do CPC, motivo pelo qual não há como ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora